Tribunal: TJPA
Processo: 0004948-18.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004948-18.2019.8.14.0401

APELANTE: SERGIO VICTOR FRANCO BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. PENA-BASE. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. AVALIAÇÃO INIDÔNEA DAS VETORIAIS DO ART. 59, DO CPB. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONDUÇÃO DA PENA PRIMÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A referência genérica aos critérios do art. 59 do CPB, desprovidos de fundamentação objetiva, acerca da prática do delito, não constituem fundamentação idônea para a formação da pena-base, consoante infere-se do art. 93, IX, da CF/88.

2. No tocante à culpabilidade, certamente, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA. Na hipótese, no que tange à culpabilidade do apelante, a despeito da percepção negativa que todo e qualquer crime enseja, no caso, ela não se sobrepõe ao que normalmente se verifica em fatos similares. Ao negativar tal vetorial, esclareceu o juízo, genericamente, que o réu optou deliberadamente por agir ao arrepio da lei. Não se observa, contudo, que a conduta perpetrada tenha excedido ao comum para espécie, a ensejar maior reprovabilidade social, dado o
modus operandi
do delito.

2. No que pertine às circunstâncias do crime, deixou o Magistrado de tecer quaisquer comentários a consubstanciar a negativação de tal vetor.

3. Relativamente às consequências do ilícito, reportou-se o Juízo a fundamentos inerentes ao crime em testilha, como recrudescimento do uso de drogas e a maior lesão causada à sociedade, diante da repercussão do delito.

4. No caso em comento, observa-se que, de fato, não houve avaliação idônea dos critérios do art. 59, do CPB, pelo que impositiva a redução da pena base ao patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

5. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal.

6. Na etapa derradeira, beneficiado o réu com a regra do tráfico privilegiado - §4º, do art. 33, da LAD – deve ser mantida a redução mínima operada de 1/6 (um) sexto, diante da quantidade e natureza da droga apreendida, impondo ao réu, com isso, a pena FINAL e CONCRETA, de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa.

7. Consoante detração da pena provisória estabelecida pelo Juízo, fixo ao réu o regime de cumprimento de pena aberto.

8. Oportuno sobrelevar equívoco na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, com supedâneo na pena detraída. Com efeito, a detração prevista no art. 387, §2º, do CPPB, destina-se, unicamente, à definição do regime inicial de execução, sem qualquer minoração à pena aplicada. Nessa conjectura, sendo a pena definitiva superior a 04 (quatro) anos, sequer seria cabível a aplicação de pena restritiva de direito, consoante dicção do art. 44, inciso I, Código Penal. Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, não há de ser afastado o benefício, ainda ilegalmente estabelecido, sob pena de inaceitável
reformatio in pejus
.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a reprimenda aplicada, impondo ao réu a reprimenda de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da conduta ilícita. Mantém-se a substituição da pena corpórea pelas restritivas de direito fixadas na sentença, cabendo ao Juízo da execução a detração da pena provisoriamente cumprida. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de junho e finalizada aos três dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

SÉRGIO VICTOR FRANCO BRITO

interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci/PA (ID 12879660), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa. Após detração da pena provisoriamente cumprida, ao réu foi estabelecida a reprimenda de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, de prestação de serviços à comunidade, pelo tempo correspondente ao da pena; e de pena pecuniária no valor de R$ 606,00 (seiscentos e seis reais), em prol de entidade assistencial sem fins lucrativos.

Narra a
proemial acusatória
(ID 12879632) que no dia 02 de março de 2019, por volta das 20h30min, o recorrente em epígrafe, na companhia do acusado Izan Siqueira Sales (absolvido nos presentes autos), foram abordados por policiais militares, na área da Passagem Joana D’Arc, Bairro Águas Negras, no Distrito de Icoaraci/PA, sendo encontrada na residência do apelante a quantidade de 106 (cento e seis) porções, envolvidas por embrulho plástico, da substância vulgarmente conhecida por “cocaína”.

Descreve a peça incoativa que a guarnição policial estava de serviço em uma viatura, quando recebeu informações acerca da prática do comércio de entorpecentes no endereço acima destacado, com descrição das características físicas dos sujeitos. Ato contínuo, os policiais seguiram a procura pela área, momento no qual observaram dois sujeitos com características similares às anteriormente oferecidas. Os suspeitos, ao notarem a chegada da guarnição, tentaram se refugiar em um bar, instante no qual foram abordados e procedida a revista pessoal, porém, nada foi encontrado. Prosseguindo as diligências à casa do recorrente, após autorização de ingresso pelos pais dele, foi encontrada a quantidade de droga acima alinhavada, escondida debaixo da cama. Ao ser interpelado, o apelante confessou a propriedade da droga, a qual seria vendida em via pública, bem como o fato de que sua casa serviria de depósito para armazenamento do material ilícito.

Em
razões recursais
(ID 12879664), insurge-se a defesa, especificamente, no tocante ao cálculo dosimétrico, no afã de que a reprimenda base seja estabelecida no importe mínimo legal, diante da avaliação inidônea das vetoriais do art. 59, do CPB pelo Juízo sentenciante. Outrossim, seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça; bem como, a manutenção da benesse do tráfico privilegiado.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 12879679), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e
parcial provimento da insurgência defensiva
, apenas para que a sanção basilar seja imposta no
quantum
mínimo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas,
pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento da apelação interposta,
tão somente no que pertine ao redimensionamento da pena primária.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1. Da dosimetria da pena:

Insurge-se a defesa, especificamente, no tocante ao cálculo dosimétrico, no afã de que a reprimenda base seja estabelecida no importe mínimo legal, diante da avaliação inidônea das vetoriais do art. 59, do CPB pelo Juízo sentenciante. Outrossim, seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça; bem como, a manutenção da benesse do tráfico privilegiado.

Expressa o édito condenatório na parte concernente à estipulação da pena, o seguinte:

“Passo ao que determina o Art. 59, do Código Penal:

Quanto ao Denunciado SERGIO VICTOR FRANCO BRITO:

1 – O réu não apresenta antecedentes criminais à época do delito. (FAC 95);

2 – A culpabilidade é das mais censuráveis, pois que concorre para o recrudescimento do uso de drogas. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela;

3 – A conduta social sem dados específicos para uma avaliação;

4 – A personalidade mostra-se normal;

5 - Os motivos determinantes do crime, simplesmente a vantagem patrimonial, o ganho fácil e o enriquecimento por meio de drogas que causam dependência física e psíquica;

6 – As circunstâncias do crime lhe são desfavoráveis, e por fim;

7 – As consequências do crime concorrem para o recrudescimento do uso de drogas, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, sobremodo para as famílias, que se veem desintegradas ou, pelo menos, em iminente perigo de esfacelamento, restando-lhes tão nefasta consequência.

Diante do que fixo a PENA-BASE em 06 (seis) anos de Reclusão e mais 500 (quinhentos)dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo ao tempo do fato.

Inexistem circunstâncias Agravantes.

Reconhecida a Atenuante Genérica da confissão espontânea – Art. 65, III, d, do Código Penal, razão pela qual atenuo em 01(um) ano, restando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão mais 400 (quatrocentos) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo ao tempo do fato.

Reconheço que o acusado é tecnicamente primário, ausência de antecedentes criminais (fl. 95), e não sendo comprovado nos autos de dedicar-se às atividades criminosas, razão pela qual APLICO a causa especial de diminuição de pena, de que trata o Art. 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, em 1/6, fixando a pena-base de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e mais 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (trinta avos) do salário mínimo ao tempo do fato delituoso.

IV – Da Detração da Lei nº 12. 367/12:

Constate-se que o Denunciado foi preso em flagrante de delito na data de 02.03.2019 e permaneceu encarcerado por força de decreto preventivo até a data de 29.05. 2019, e cumprindo a determinação legal, o que totaliza a detração de 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias, restando a pena-base de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão mais 360 (trezentos e sessenta) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, como CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL.

V - Conclusão:

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente em parte a Denúncia de fls. 02/05 para ABSOLVER os denunciados SERGIO VICTOR FRANCO BRITO, brasileiro, paraense, solteiro, nascido em 15.101999, filho de Maria Ednalda de O Franco e Antonio Pereira Brito, residente e domiciliado na Passagem Dina, nº 03, Bairro Águas Negras, neste município e IZAN SIQUEIRA SALES, brasileiro, paraense, solteiro, nascido em 28.08.1975, filho de Irene dos Santos Siqueira e Bianor de Souza Sales, residente e domiciliado na Rua São Raimundo, nº 1001, bairro Águas Negras, Icoaraci, neste município, pela prática do delito capitulado no Art. 35, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no Art. 386, II, do Código de Processo Penal, e para ABSOLVER o denunciado IZAN SIQUEIRA SALES, brasileiro, paraense, solteiro, nascido em 28.08.1975, filho de Irene dos Santos Siqueira e Bianor de Souza Sales, residente e domiciliado na Rua São Raimundo, nº 1001, bairro Águas Negras, Icoaraci, neste município, pela prática do delito capitulado no Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no Art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e para CONDENAR o denunciado SERGIO VICTOR FRANCO BRITO, brasileiro, paraense, solteiro, nascido em 15.101999, filho de Maria Ednalda de O Franco e Antonio Pereira Brito, residente e domiciliado na Passagem Dina, nº 03, Bairro Águas Negras, neste município, pela prática do crime tipificado no Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, eis que provadas materialidade e autoria delitivas.

Quanto ao sentenciado SERGIO VICTOR FRANCO BRITO: O regime de cumprimento da pena é o ABERTO, posto que as circunstâncias judiciais possibilitam a aplicação do Art. 33, § 2º, c e § 3º, do Código Penal.

Reconheço que o Denunciado Sergio Victor Franco Brito preenche os requisitos para a aplicação do Art. 44, I, II e III, do Código Penal, razão pela qual SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pela pena restrita de direitos, consistente em:

1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo tempo corresponde ao da pena privativa de liberdade. Caberá ao Juízo da Vara de Penas e Medidas Alternativas determinar acerca do local, hora e dias para o cumprimento da pena imposta.

2 - PENA PECUNIÁRIA no valor de R$606,00 (seiscentos e seis) reais, sendo que esse valor deverá ser revertido em prol de entidade assistencial sem fins lucrativos. Caberá ao Juízo da execução apontar a referida entidade.”

Da leitura da sentença objurgada observa-se que a motivação empregada para o incremento da pena base não se revela adequada, inclusive, porque não esclarecida adequadamente.

Como cediço, a referência genérica aos critérios do art. 59 do CPB, desprovidos de fundamentação objetiva, acerca da prática do delito, não constituem fundamentação idônea para a formação da pena-base, consoante infere-se do art. 93, IX, da CF/88.

Por conseguinte, deve o julgador, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime.

É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Na hipótese
sub judice
, da leitura do
decisum
vergastado, observa-se que o Juízo primevo
c
onsignou de forma negativa ao apelante
a
culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime,
imputando-lhe a reprimenda base de
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

No tocante à culpabilidade, certamente, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Na hipótese, no que tange à
culpabilidade
do apelante, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso, ela
NÃO

se sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares. Ao negativar tal vetorial, esclareceu o juízo, genericamente, que o réu optou deliberadamente por agir ao arrepio da lei.

Não se observa, contudo, que a conduta perpetrada tenha excedido ao comum para espécie, a ensejar maior reprovabilidade social, dado o
modus operandi
do delito.

No que pertine às
circunstâncias
do crime, deixou o Magistrado de tecer quaisquer comentários a consubstanciar a negativação de tal vetor.

Relativamente às
consequências
do ilícito, reportou-se o Juízo a fundamentos inerentes ao crime em testilha, como recrudescimento do uso de drogas e a maior lesão causada à sociedade, diante da repercussão do delito.

No caso em comento, observa-se que, de fato, não houve avaliação idônea dos critérios do art. 59, do CPB, pelo que impositiva a redução da pena base ao patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na etapa seguinte, embora reconhecida na sentença a atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB (confissão espontânea) em favor do recorrente, sua incidência deixa de impor qualquer modificação à pena corpórea, uma vez que já determinada no mínimo legal.

Consoante verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270-4
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares,

veja-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE 597.270/RS QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 4/6/2009)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“PENAL. ART. 157, §2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DO ART. 65, I E III, ?d?, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mínimo legal, face vedação da súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, em plena aplicabilidade.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial.” (TJE/PA, 2020.00743568-63, 212.363, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05) (grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL. ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. (...) 2.
DA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 02 ANOS DE RECLUSÃO (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, ?A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL?. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE.
(...). Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Mantendo a Pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Aberto, além de 20 (vinte) dias multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. (...)Relatora” (TJE/PA2020.00388514-68, 211.632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-05)

Nesse contexto, incabível a pretensão punitiva para condução da pena abaixo do patamar mínimo legal, consoante fundamentação acima esclarecida.

Há de ser conservada, entretanto, a redução da pena de multa aquém do mínimo legal, sob pena de indevido
reformatio in pejus
, mantendo-a, assim, em
400 (quatrocentos) dias-multa.

Na etapa derradeira, beneficiado o réu com a regra do tráfico privilegiado - §4º, do art. 33, da LAD – deve ser mantida a redução mínima operada de 1/6 (um) sexto, diante da quantidade e natureza da droga apreendida, impondo ao réu, com isso, a pena
FINAL e CONCRETA, de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa.

Consoante detração da pena provisória estabelecida pelo Juízo, fixo ao réu o regime de cumprimento de pena
aberto
.

Oportuno sobrelevar equívoco na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, com supedâneo na pena detraída.

Com efeito, a detração prevista no art. 387, §2º, do CPPB, destina-se, unicamente, à definição do regime inicial de execução, sem qualquer minoração à pena aplicada.

Nessa conjectura, sendo a pena definitiva superior a 04 (quatro) anos, sequer seria cabível a aplicação de pena restritiva de direito, consoante dicção do art. 44, inciso I, Código Penal.

Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, não há de ser afastado o benefício, ainda ilegalmente estabelecido, sob pena de inaceitável
reformatio in pejus
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a reprimenda aplicada, impondo ao réu a reprimenda
de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da conduta ilícita.

Mantém-se a substituição da pena corpórea pelas restritivas de direito fixadas na sentença, cabendo ao Juízo da execução a detração da pena provisoriamente cumprida.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023